Tribunal: TJMT
Processo: 1021315-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA – DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA REPARADORA OU ESTÉTICA DOS PROCEDIMENTOS – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO TÉCNICO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021315-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), RAQUELAINE DA SILVA MUNIZ GONCALVES - CPF: 001.354.091-28 (AGRAVADO), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021315-16.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

RAQUELAINE DA SILVA MUNIZ GONCALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos (nº 1038607-73.2023.8.11.0003)
proposta por
RAQUELAINE DA SILVA MUNIZ GONÇALVES,
que, na fase de saneamento e organização do processo, rejeitou preliminares, fixou pontos controvertidos e deferiu apenas a produção de prova oral, indeferindo, de forma implícita, a realização de prova pericial médica requerida pela parte ré, de acordo com ID 191709644 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento da prova técnica configura cerceamento de defesa, à medida que o cerne da controvérsia reside justamente na natureza das cirurgias indicadas, se efetivamente reparadoras, como alega a parte autora, ou meramente estéticas, como entende a operadora do plano de saúde.

Alega que a controvérsia exige dilação probatória com produção de perícia técnica, especialmente diante da multiplicidade de procedimentos pleiteados, cujas finalidades não se infere, com segurança, dos documentos médicos unilaterais apresentados.

Aduz que a decisão ora impugnada impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando a formação de um juízo de certeza sobre questões de ordem estritamente médica.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência pátria tem admitido, em hipóteses similares, a realização de prova pericial sempre que permanece dúvida razoável quanto ao caráter funcional ou estético do procedimento solicitado, sendo o caso concreto emblemático nesse sentido.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do presente recurso, e, ao final, seja reformada a decisão recorrida com a consequente admissão da produção da prova técnica postulada.

A liminar postulada foi
d
eferida

para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo deste agravo
,

conforme

decisão de
ID
296991396
.

Sem c
ontrarrazões
, conforme certidão de decurso de
ID

302695860
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021315-16.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

RAQUELAINE DA SILVA MUNIZ GONCALVES

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais ajuizada por
RAQUELAINE DA SILVA MUNIZ GONÇALVES
, que, após submeter-se à cirurgia bariátrica, busca compelir a operadora de plano de saúde à cobertura de procedimentos cirúrgicos diversos, os quais afirma possuir natureza reparadora.

A controvérsia instaurada no feito de origem centra-se na caracterização das cirurgias pleiteadas
,
mamoplastia
com prótese, dermolipectomia de membros inferiores e superiores, além de lipoescultura
,
como parte integrante do tratamento de obesidade mórbida, ou como procedimentos de cunho meramente estético, hipótese na qual não haveria obrigatoriedade de cobertura contratual, à luz do regramento legal aplicável e das condições pactuadas.

O juízo
a quo
, ao proferir decisão de saneamento, delimitou os pontos controvertidos da demanda, reconhecendo que a lide envolve justamente a definição da natureza das cirurgias, mas, apesar disso, indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pela parte ré, autorizando apenas a realização de prova oral em audiência previamente designada.

Contra essa decisão, a parte agravante sustenta que o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, uma vez que a complexidade técnica da matéria e a ausência de consenso sobre a finalidade dos procedimentos indicam a necessidade de avaliação médica especializada, como meio idôneo para elucidar as dúvidas existentes quanto ao seu caráter funcional ou estético.

Em análise prévia, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, reconhecendo-se que a instrução probatória limitada à prova oral poderia ocasionar prejuízo irreversível à parte agravante, caso restasse impedida de produzir prova técnica sobre matéria eminentemente especializada.

Observou-se, ainda, que os documentos médicos apresentados pela parte autora não faziam qualquer menção à urgência ou emergência na realização das cirurgias, tampouco afastavam a necessidade de análise pericial imparcial.

A parte agravada, regularmente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, não havendo, portanto, oposição aos fundamentos do recurso.

Verifica-se, da
análise
dos autos, que a decisão agravada, ao indeferir a prova pericial médica, restringiu indevidamente o
alcance da instrução probatória, sem que se vislumbre motivo legítimo para afastar o meio técnico requerido.

Considerando que a definição do caráter dos procedimentos cirúrgicos reclama conhecimento médico especializado, a prova pericial se mostra adequada e pertinente, sendo incompatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa o seu indeferimento quando há controvérsia relevante e justificada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS. DÚVIDA JUSTIFICADA E
RAZOÁVEL.
NECESSIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O STJ firmou orientação no sentido de que os planos de saúde devem cobrir as cirurgias plásticas pós-bariátrica que forem reparadoras ou funcionais, mas assegurou a possibilidade de abertura de procedimento de junta médica, na hipótese de dúvida justificada e razoável sobre o caráter eminentemente estético da cirurgia
postulada.
2.
Havendo divergência entre o médico assistente e a junta médica da operadora, deve-se realizar a prova pericial imparcial, para sanar dúvida sobre a condição física da paciente.
3. O julgamento antecipado de improcedência implica em cerceamento de defesa, se fundado na falta de provas de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito
alegado.
4. Deu-se provimento ao recurso da ré. Fica prejudicado o recurso da autora.”
(TJ-DF 07146616520238070001 1883873, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 26/06/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – DÚVIDA SOBRE O CARÁTER ESTÉTICO OU REPARADOR DAS CIRURGIAS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial, especialmente quando esta é necessária para esclarecer controvérsias técnicas sobre o caráter das cirurgias indicadas (estético ou reparador). Conforme o Tema 1.069 do STJ, é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas por médico assistente em pacientes pós-bariátricos. Entretanto, quando houver dúvida justificada quanto ao caráter meramente estético da intervenção, a operadora de plano de saúde pode recorrer à junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial. Em face do cerceamento de defesa,
anula-se a sentença e determina-se o retorno dos autos à origem para a realização da perícia médica, visando esclarecer se as cirurgias possuem caráter estético ou reparador.
Recurso Provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10451345820228110041, Relato
r.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024) (
g.n
.)

Ademais,
a matéria objeto da controvérsia encontra respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1069
, no qual se reconhece que, havendo dúvida razoável quanto ao caráter reparador ou estético de cirurgias indicadas em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, é legítima a produção de prova técnica como instrumento de aferição da obrigatoriedade de cobertura contratual.

Desse modo,
dou
provimento
ao recurso
,
para
reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da
necessidade
da prova pericial requerida pela parte agravante,
a qual deverá ser realizada
tal como pleiteada para a instrução probatória
.

É como
voto.
-

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025